Tribunal: TJDFT
Processo: 0708240-92.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0708240-92.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONSTRUTORA CARVALHO PEREIRA LTDA, CAENGE S.A - CONSTRUÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA APELADO: FABIANA CARMO DOS SANTOS GOMES, BENEDITO GOMES BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CAENGE S.A - CONSTRUÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA e CONSTRUTORA CARVALHO PEREIRA LTDA, contra decisão do Juízo da Segunda Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos da ação de conhecimento, ajuizada por FABIANA CARMO DOS SANTOS GOMES e BENEDITO GOMES BARBOSA, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados para CONDENAR as rés, solidariamente, a restituírem ao autor os valores cujo pagamento foi comprovado no ID 35277779, autorizado o abatimento do montante de 25%, de forma imediata. Estabeleceu que sobre os valores acima apontados incidirá correção monetária a partir de cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a contar da assinatura do instrumento de resolução contratual ID 35277819, em 22/02/2016. Considerando a sucumbência ínfima dos autores, condenou as partes requeridas, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da condenação(ID 16711602). Opostos embargos de declaração por CAENGE S.A. (ID 16711604), estes foram improvidos. Na oportunidade, foi aplicada à embargante multa correspondente a 2% do valor da causa, nos termos do artigo 1.026, § 3o, do Código de Processo Civil (ID 16711609). Em suas razões recursais (ID 16711612), a apelante CAENGE S.A. formula, inicialmente, pedido de gratuidade de justiça sob o fundamento de que não possui condições de arcar com as despesas processuais, tendo em vista que se encontra em recuperação judicial. Brevemente relatados. Decido. A Constituição Federal instituiu o benefício pleiteado da gratuidade de justiça com o intuito de assegurar o acesso de todos, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido mediante afirmação do interessado, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova dos autos. A presunção de pobreza evidenciada pela declaração, portanto, é relativa. No caso de pessoa jurídica, ao contrário, o deferimento da gratuidade de justiça depende de prova da efetiva insuficiência e não apenas de alegação. Consoante o enunciado sumular no 481, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Na hipótese dos autos, verifica-se que o apelante é uma sociedade empresária que possui diversos empreendimentos no Distrito Federal e, portanto, movimenta valores elevados. Além disso, é de se ressaltar que, embora o recorrente tenha instruído o processo com diversos documentos (ID 16711576) que visam comprovar a sua alegada incapacidade financeira de arcar com as despesas processuais sem prejuízo da continuidade das atividades empresariais, estes não são capazes de evidenciar a situação atual da recorrente. Isso porque os protestos indicados no documento não são satisfatórios para demonstrar a impossibilidade de pagar as custas recursais. Ademais, os protestos se referem, na sua imensa maioria, a dívidas antigas da sociedade. De igual modo, os extratos bancários trazidos aos autos não constituem prova idônea da alegada situação de hipossuficiência financeira, pois, além de não haver prova de que correspondem às únicas contas bancárias mantidas pela empresa, refletem os saldos bancários que datam mais de 11 meses, não demonstrando a situação atual da empresa. Dessa forma, não há elementos nos autos que indiquem a impossibilidade de a agravante arcar com as custas processuais, que em regra são módicas no Distrito Federal. Não se mostra, assim, viável a concessão da gratuidade de justiça pleiteada. O fato de a recorrente encontrar-se em recuperação judicial não enseja a presunção absoluta de que lhe faltam condições para arcar com as despesas processuais. Neste sentido, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. MASSA FALIDA. INEXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA. GRATUIDADE DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PETIÇÃO APARTADA. NECESSIDADE. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. (...) 4. Ademais, o entendimento deste Tribunal Superior se firmou no sentido de que "Não é presumível a existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita." (REsp 1.075.767/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 18/12/2008). Precedente: EREsp 855.020/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 6/11/2009.5. Agravo regimental a que se nega provimento. (EDcl no REsp 1136707/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 17/10/2014) Dessa forma, não tem a agravante comprovada a sua hipossuficiência, razão pela qual o pedido de gratuidade de justiça deve ser indeferido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça para o presente recurso. Nos termos do artigo 101, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para que efetue o recolhimento das custas processuais, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 23 de junho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator